Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BRENDA DE LUCENA COSTA (apelante/autora) em face da sentença proferida (ID 61423223), nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (apelados/réus), na qual o magistrado a quo julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, conforme sentença abaixo colacionada: (...) Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, por ser desnecessária a dilação probatória. O juiz, como destinatário das provas (art. 370, parágrafo único, do CPC), deve realizar o julgamento tempestivo do processo, sem determinar a produção de provas que em nada influirão para a formação de seu convencimento. Examino as questões preliminares. O IADES suscita a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que apenas realizou ato para o qual foi contratado, não possuindo autonomia para rever os atos e/ou decidir sobre situação já prevista no edital ou qualquer outra relacionada ao processo seletivo. Argumenta, assim, que o certame em questão fora instituído por ato exclusivo da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, única responsável pelo concurso, e que contratou o réu para realizar o processo seletivo em tela. Contudo, razão não lhe assiste. A banca examinadora do concurso público referenciado possui legitimidade passiva ad causam, haja vista ser competente para verificar eventuais incorreções nas questões propostas. Entendimento este em consonância com o e. TJDFT: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL. DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ALTERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. POLO PASSIVO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. 2. A legitimidade ad causam deve ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. 3. A banca examinadora responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas objetivas para provimento de cargo por meio de concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a anulação, alteração e correção de questões e seus respectivos gabaritos. 4. Apelação provida”. (Acórdão 1605255, 07084477520218070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o Distrito Federal é parte ilegítima para compor a lide, porquanto não possui atribuição de elaboração e correção das provas. Sobre o tema já decidiu o STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E DE REANÁLISE DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO. EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. 1. Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o pólo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda. 2. Na hipótese de concurso público cuja regulação editalícia atribui a elaboração, execução e correção de prova discursiva, e a análise da prova de títulos, ao ente privado contratado para a organização e execução do certame, carece de legitimidade "ad causam" o ente público que o contratou para o desempenho desse mister. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.569/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) Tais razões, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir o Distrito Federal da lide na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Não existem outras questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação, motivo pelo qual procedo ao julgamento do mérito. Trata-se de ação em que se pleiteia, em última análise, a revisão dos critérios de correção de questões de concurso público. Por se tratar de ato administrativo, é viável o controle pelo Poder Judiciário do conteúdo do concurso, isto é, de suas questões, desde que limitadas à análise da legalidade. Neste sentido, como norma geral, transcrevo o teor da súmula 473 do STF: Súmula 473/STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. O controle judicial dos atos administrativos decorre da própria ideia de Estado de Direito e do sistema de freios e contrapesos. Como norma geral, não há controvérsia. Especificamente quanto ao controle do concurso público, há divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Não sobre a possibilidade, mas quanto ao grau de introspecção que o magistrado pode adentrar. O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou posicionamento no sentido de que é possível ao Judiciário apreciar a pertinência de uma questão em relação ao edital, mas não sobre os critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora. Por todos, colaciono a seguinte ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. 1. Anulação de questão não prevista no edital do concurso. 2. O Supremo Tribunal Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando "não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso". Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 440335 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188) Quando do julgamento do RE 632.853 (Repercussão Geral, Tema 485), o Min. Teori Zavascki argumentou que: “(...) Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas. Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo”. No mesmo julgado, o Min. Luiz Fux apontou que “o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital”. Seguindo a linha de raciocínio definida pelo STF, apenas em casos de questões que não estejam previstas no edital e daquelas teratológicas é que a prova de concurso público pode ser sindicável pelo Poder Judiciário. Quanto à alegação de que a questão 34 conta com Resolução não constante do edital, tem-se que o gabarito considerou correto o item “E”, com fundamento no Decreto n. 8.077/2013, o qual tem previsão editalícia, não havendo irregularidade, portanto. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação do Distrito Federal para JULGO EXTINTO com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Quanto ao Iades, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora a arcar com o pagamento das custas processuais e com honorários em favor da parte autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Inexistindo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se. (...) A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 61423227), sustenta que participou do Concurso Público para provimento de vagas para Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária (Inscrição 0310105847), sendo 74 vagas imediatas + 156 vagas para cadastro reserva, conforme “EDITAL No 01/2022 – ATUB – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022”. Alega que, com a divulgação do gabarito de prova oficial e a publicação do resultado preliminar da classificação, a Apelante embora esteja classificada, não se encontra dentro do número de vagas estabelecido pelo certame. Aduz que necessita da alteração/anulação dos gabaritos das questões 27, 34, 44, 51 e 53, por cobrar tema não previsto no edital e por pluralidade de respostas corretas, no sentido de atingir a pontuação necessária para se classificar dentro do número de vagas, sentindo-se prejudicada com o ato da recorrida, em considerar como corretas, alternativas manifestamente contrárias ao edital, teratológicas e contrárias a lei. Argumenta que a banca indeferiu todos os seus recursos administrativos, sem fazer a devida motivação do indeferimento e que, segundo o edital, as respostas desses recursos no ambiente do candidato seriam disponibilizadas, ficando disponível por 3 meses, sendo que, diante disto, tentou por diversas vezes entrar em contato com a banca na busca de sanar tamanha arbitrariedade, sendo, contudo, infrutíferas tais tentativas. Defende que a sentença do Juízo a quo não merece guarida sob nenhum aspecto, por não ter observado a fumaça do bom direito ou o perigo da demora, alegando ante a ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito afirmado em juízo. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que a Banca requerida majore a pontuação da Apelante, que somada à pontuação auferida pela Banca, resultará em NOTA superior à concedida para a apelante; e, no mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 61423229). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que a Banca requerida majore a pontuação da Apelante, que somada à pontuação auferida pela Banca, resultará em NOTA superior à concedida para a apelante. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da apelante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se. Intimem-se.